Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723062-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: DEBORA BRITO NASCIMENTO SANTOS, CARLOS ALBERTO REIS SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação Monitória no 0704164-64.2025.8.07.0019, determinou a emenda da inicial para retirada do genitor do aluno do polo passivo da demanda. A agravante narra ter ajuizado Ação Monitória baseada em contrato de prestação de serviço educacional em face dos genitores da menor e que, foi proferida decisão determinando a retirada do genitor que não consta no contrato. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível a inclusão de ambos os genitores em ações lastreadas em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e um dos genitores. Defende a solidariedade dos genitores quanto aos gastos referentes ao menor, sendo ambos responsáveis pela obrigação dos débitos familiares, nos termos do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assevera que, em razão da responsabilidade solidária pelos gastos decorrentes da criação do menor, resta autorizado o redirecionamento do cumprimento de sentença para alcançar os bens do genitor que não assinou o contrato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a manutenção do genitor do aluno no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e pela da reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente, conforme certidão de ID 72767670. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 236671656 dos autos de origem: 1. Conforme se observa do contrato de ID 236603231, o responsável financeiro do contrato é apenas a primeira ré, sendo que o segundo réu foi incluído no polo passivo apenas por ser genitor da criança que cursou o período escolar cobrado nos autos. 2. Quanto à responsabilização solidária do segundo réu em relação ao pagamento dos débitos decorrentes de inadimplência das mensalidades escolares, não se olvida a divergência jurisprudencial ainda existente no âmbito do Colendo TJDFT e do STJ. 3. Não obstante, atualmente há entendimento majoritário das Turmas deste E. Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a inclusão do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda. (...) 4. Nessa perspectiva, tem-se que o contrato que é objeto de cobrança nestes autos foi celebrado apenas pela primeira ré (ID 236603231), a qual é a única responsável pelos pagamentos. 5. Diante disso, emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para excluir do polo passivo da demanda o segundo réu, sob pena de indeferimento da inicial. 6. A nova petição deverá ser apresentada na íntegra, sem a necessidade de juntada dos documentos que já constam nos autos. 7. Intime-se. (destaques no original) A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de manutenção do genitor do aluno no polo passivo de ação monitória. Ao tratar da Ação Monitória, entre outras questões, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; Resta claro que o réu da ação monitória é aquele que o contrato sem eficácia de título executivo indica como parte, no caso, a genitora do menor. Considerando que o sujeito passivo na ação monitória é o devedor reconhecido como tal no título e que no contrato firmado entre as partes, observa-se que o genitor do aluno não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, conforme se depreende do contrato juntado no ID 236603231 dos autos de origem, necessário entender que inexiste qualquer relação obrigacional entre o genitor e a agravante. Ainda, o Código Civil preceitua que a solidariedade não se presume: Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Assim, considerando que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, e inexiste qualquer ajuste ou imposição legal que atribua ao genitor a condição de devedor solidário no contrato em análise, correta a decisão que determino sua retirada do polo passivo. Saliento, ainda, que a pertinência objetiva da obrigação que surge em razão de vínculo contratual, estabelecido tão somente com a genitora, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo para incluir no feito o genitor do menor, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. Ademais, ainda que os genitores possuam o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores, isto não traz qualquer relação com a obrigação de natureza contratual assumida com a instituição de ensino agravante, que não pode vincular terceiros. Sendo negocial o liame estabelecido com a agravante, o cumprimento de sentença deve apenas ser direciono àquele que se posiciona como responsável/contratante no negócio jurídico, ou seja, o genitor da criança. Assim, resta afastada a legitimidade extraordinária, não se admitindo a inclusão do genitor do aluno na presente lide. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial pela qual indeferido o pedido de inclusão do genitor no polo passivo da ação. 2. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, inciso I do CPC). Na hipótese, cuida-se de execução de débito decorrente de contrato de prestação educacional firmado pela genitora do menor beneficiado, sem a participação do pai. 3. “2. Não se admite a inclusão, no polo passivo da execução de título extrajudicial, do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Eventual responsabilização daquele que não fez parte do contrato educacional, no caso, o genitor da menor, deve ser reconhecida judicialmente, não se podendo admitir que seja executado à míngua de título executivo que o obrigue ao pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1825487, 0728071-96.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.)”. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996895, 0731890-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da genitora de um estudante no polo passivo do cumprimento de sentença relativo à dívida escolar. O agravante alegou a responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento das mensalidades escolares, mesmo sem a participação da mãe na fase de conhecimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão da genitora do estudante no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da responsabilidade solidária dos pais pelo custeio da educação dos filhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material impede a modificação da decisão já transitada em julgado, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. 4. O artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil veda o cumprimento de sentença contra corresponsáveis que não participaram da fase de conhecimento. 5. O contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado exclusivamente pelo pai do estudante, não sendo possível estender a obrigação à genitora, que não integrou a relação processual inicial. 6. A solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou da vontade das partes, conforme estabelece o artigo 265 do Código Civil. 7. A inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reforça a impossibilidade de inclusão de genitor não signatário do contrato na fase executória da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigação de custear a educação dos filhos menores não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução de dívida escolar para o genitor que não participou da fase de conhecimento da ação. 2. A solidariedade não se presume e deve decorrer expressamente da lei ou do contrato, sendo inviável a inclusão de parte não integrante do título executivo na fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 513, § 5o; CC, art. 265. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2073257/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJDFT, AI 0700529-45.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15/05/2019; TJDFT, Acórdão 1710299, Rel. Romulo de Araujo Mendes, j. 31/05/2023. (Acórdão 1997844, 0703043-58.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou a emenda à inicial para, em relação ao polo passivo, excluir a genitora que não fez parte do negócio jurídico entabulado com a instituição de ensino. II. Questão em discussão. 2. Questiona-se nos autos a possibilidade de inclusão da genitora, que não é parte no instrumento contratual, no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, é sujeito passivo da ação monitória o devedor reconhecido como tal na prova escrita que dá suporte ao ajuizamento da referida ação. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “O inadimplemento de mensalidades escolares dos filhos não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.” (Acórdão 1997471, 0751174-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2025 13:38:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador